Tribunal: TJDFT
Processo: 0735281-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Trancamento da ação penal. Falsa identidade. Autodefesa. Tipicidade.
1 – O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – É típica a conduta do agente que se atribui falsa identidade a autoridade policial para ocultar extensa folha de antecedentes penais, hipótese que não lhe socorre o princípio constitucional da autodefesa.
3 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
4 – Ordem denegada.